Tribunal: TJSP
Processo: 1032238-48.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alteração unilateral do domicílio bancário feita pelo réu. Alegação do autor de que sofreu danos morais que devem ser reparados pelo banco. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Em que pese a sentença tenha reconhecido a prática de ato ilícito pelo apelado, o alegado dano moral não restou configurado, por ausência de prova da lesão

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alteração unilateral do domicílio bancário feita pelo réu. Alegação do autor de que sofreu danos morais que devem ser reparados pelo banco. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Em que pese a sentença tenha reconhecido a prática de ato ilícito pelo apelado, o alegado dano moral não restou configurado, por ausência de prova da lesão concreta e pontual à honra objetiva da empresa autora. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais – Art. 85, § 11 do CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0001036066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032238-48.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante AUTO
POSTO PONCE LTDA., é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No
28.028.
A.C. No
1032238-48.2016.8.26.0114 - CAMPINAS
APTE:
AUTO POSTO PONCE LTDA.
APDO:
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Alteração unilateral do domicílio bancário feita pelo réu.
Alegação do autor de que sofreu danos morais que devem
ser reparados pelo banco. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Em que pese a
sentença tenha reconhecido a prática de ato ilícito pelo
apelado, o alegado dano moral não restou configurado, por
ausência de prova da lesão concreta e pontual à honra
objetiva da empresa autora. Sentença mantida. Fixação de
honorários recursais Art. 85, § 11 do CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 214/217, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Auto
Posto Ponce Ltda. contra Banco Itaú Unibanco S/A, condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da causa.
O autor apela a fls. 230/246 sustentando que sofreu
danos morais, uma vez que o réu, sem autorização contratual, subtraiu
de sua conta corrente depósitos oriundos de venda de combustível no
varejo. Relata que celebrou contrato de operacionalização com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
cartões Getnet do Banco Santander e Rede do Banco Itaú, com depósitos
na sua conta corrente do Banco Santander. Afirma que o Banco Itaú
operacionalizou a retirada de recursos financeiros dessa conta e
inexplicavelmente transferiu os valores depositados no Santander para a
sua conta corrente relacionada com o cartão Rede do Itaú. Alega que se
trata de má-fé contratual e que foi prejudicado com essa transferência
ilícita perante ao seu fornecedor de combustível, porque o pagamento foi
postergado para data posterior ao dia avençado, uma vez que não sabia o
que tinha ocorrido com os recursos que estavam depositados no
Santander justamente para pagar o fornecedor. Argumenta que a
mudança do domicílio bancário só pode ser realizada mediante pedido
prévio e expresso do contratante, o que não ocorreu. Ressalta que a
pessoa jurídica é passível de sofrer dano moral, de acordo com o
disposto no art. 52 do CC. Narra que o sócio da empresa comparecia
desesperado ao banco para sacar recursos e pagar suas obrigações,
porém deparava-se com a ausência de créditos, o que superou o mero
aborrecimento. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a r.
sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 252/255.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O apelante ajuizou ação sob o fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
firmou contrato com os bancos Itaú e Santander para disponibilização de
máquinas operadoras de cartões de crédito e débito, Getnet e Rede,
porém percebeu que os pagamentos efetuados pela máquina Getnet não
estavam sendo creditados em sua conta do Santander. Narra que foi
informado que o banco Itaú alterou unilateralmente o domicílio bancário
da operadora de cartão Getnet para que os recebíveis fossem depositados
na conta por ele custodiada. Alega que não pôde efetuar o pagamento
das contas diante da ausência de recursos financeiros, o que lhe causou
danos morais que devem ser reparados.
A r. sentença impugnada reconheceu a conduta
ilícita do banco apelado ao alterar unilateralmente o banco escolhido
pelo apelante para receber seus créditos.
Não foi interposto recurso pelo banco, cabendo
apenas a análise quanto ao dano moral que a apelante alega ter sofrido.
Cabe ressaltar que, apesar da alteração unilateral do
domicílio bancário feita pelo apelado, não restou configurado o alegado
dano moral sofrido pelo apelante.
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula
227 do STJ), mas, para tanto, deve haver prejuízo concreto à sua honra
objetiva, o que não restou comprovado nos autos.
A honra objetiva da pessoa jurídica diz respeito à
imagem e ao prestígio perante o mercado, clientes e fornecedores. As
circunstâncias do fato, por si só, não ofendem a honra objetiva da pessoa
jurídica. Não haì prova de que o ocorrido tenha contribuído para arranhar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
o prestígio da empresa autora de forma concreta.
Ademais, o dano à pessoa jurídica não pode ser
presumido pelo ato. É necessária a prova de dano concreto e pontual,
caracterizado por algum prejuízo ou perda de negócio for força do ato
lesivo.
Acontece que não há prova nos autos de
desdobramentos
concretos
que
tenham
interferido
no
âmbito
extrapatrimonial do apelante.
Em que pese os créditos terem sido disponibilizados
em banco diverso do escolhido originalmente, o autor também era
correntista do banco réu onde os recebíveis foram creditados.
Nesse sentido já se pronunciou esta E. 18a Câmara
de Direito Privado:
“Indenização Danos materiais (perda superveniente do
interesse de agir) e morais
Depósito tardio de valores
decorrentes de negócio de adiantamento de recebíveis

Inadimplemento contratual configurado
Danos morais
Pessoa jurídica
Ausência de prova de circunstância
que atinja a dignidade da pessoa jurídica - Limitação da
extensão dos direitos da personalidade - Artigo 52 do
Código Civil e Sumula 227 do STJ
Prova da culpa e
responsabilidade pela situação da empresa - Prova do
dano efetivo - Ofensa à sua honra objetiva, ou seja,
imagem
externa,
conceito,
reputação

Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
reconhecimento - Impossibilidade de sua configuração 'in
re ipsa' e ausência de prova de dano extrapatrimonial ao
patrimônio da empresa
STJ, REsp no 1637629/PE -
Compensação descabida e indevida
Dano moral
afastado
Ação improcedente - Sucumbência exclusiva
da
autora.
Recurso
provido”
(g.n.)
(A.C.
no
1002810-14.2016.8.26.0278,
Rel.
Des.
Henrique
Rodriguero Clavisio).
Diante disto, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Considerando-se o desprovimento do recurso da
autora e o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono do réu em
segundo grau, de acordo com o art. 85, § 11 do CPC, eì cabível a
majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com majoração dos honorários advocatícios devidos ao patrono
do réu para 15% do valor da causa. Mantida, no mais a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR